Tribunal: TJDFT
Processo: 0727809-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727809-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER ALBUQUERQUE XAVIER AGRAVADO: ALEJANDRO LANUSSE FREITAS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WANDER ALBUQUERQUE XAVIER contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ALEJANDRO LANUSSE FREITAS COSTA: Defiro a penhora das quotas sociais da devedora WANDER ALBUQUERQUE XAVIER nas sociedades DF BRASÍL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME CNPJMF18.671.225/0001-35 eALBUQUERQUE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA - CNPJ 19.132.621/0001-57. Expeça-se mandado de penhora das aludidas quotas, devendo ser intimado o devedor ( ALBUQUERQUE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA), no endereço :Quadra 9, lote 53, Setor Leste (Gama), BRASÍLIA - DF - CEP: 72450-090, e as sociedades empresárias nos endereços:SETOR SCC BLOCO 03 LOTES 21/39 SALA 116 ED BRASILIA - BAIRRO SETOR CENTRAL GAMA CEP 72405-015 - BRASILIA/ DF ( DF BRASÍL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME CNPJMF18.671.225/0001-35) eQUADRA 9 LOTE 53 SETOR LESTE - BAIRRO GAMA CEP 72450-090 - BRASILIA/DF (ALBUQUERQUE COMERCIAL &amp; DISTRIBUIDORA DE MANUFATURADOS LTDA). Oficie-se à Junta Comercial do DF para registro das aludidas penhoras. Concedo o prazo de 2 meses para que a sociedade apresente balanço especial, na forma da lei; ofereça as quotas aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; e, não havendo interesse dos sócios na aquisição, proceda à liquidação das quotas, depositando em Juízo o valor apurado, em dinheiro (CPC, art. 861, I a III). Para evitar a liquidação das quotas, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. Para os fins da liquidação, poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, ser nomeado administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. O prazo acima consignado de 2 meses poderá ser ampliado pelo Juízo, se o pagamento das quotas liquidadas: superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas pela sociedade e a liquidação seja excessivamente onerosa para a sociedade, poderá ser determinado o leilão judicial das quotas. I. O Agravante sustenta que, sem a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, descabe a penhora das quotas das sociedades DF Brasil Participações e Empreendimentos Ltda-ME e Albuquerque Comercial e Distribuidora de Manufaturados Ltda. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora das quotas sociais. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Todos os bens do executado respondem pelo pagamento da dívida retratada no título executivo, salvo aqueles considerados impenhoráveis, na linha do que prescrevem os artigos 789, 832 e 833 do Código de Processo Civil. Na síntese José Carlos Barbosa Moreira: Impenhoráveis são apenas os bens que a lei taxativamente enumera como tais: a regra é a da penhorabilidade, e as exceções têm de ser expressas. (O Novo Processo Civil Brasileiro, 25a ed., Forense, p. 236). As quotas de sociedades empresárias integram o patrimônio dos sócios e possuem expressão econômica, motivo pelo qual se expõem à penhora, na linha do que estatui o artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; A expropriação das quotas sociais submete-se a regime próprio, como se depreende do artigo 861 do Código de Processo Civil, razão pela qual, a priori, não se revela apropriado condicionar a sua penhora à instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUTOS DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. A penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor encontra guarida no disposto no art. 835, inc. IX, do Código de Processo Civil e, diante da inviabilidade de constrição de outros bens, é a medida que se impõe para satisfazer o direito do credor. A penhora das cotas prescinde da desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto se tratam de institutos diversos. Na desconsideração inversa da personalidade jurídica, há o afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio. Por sua vez, na penhora de cotas, a obrigação é satisfeita por um bem de propriedade do próprio devedor. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 2016.00.2.030102-7, 5a T., Des. rel.: Hector Valverde, DJe: 21/11/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICIA DE FORMA INVERSA. NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO CREDOR NO QUADRO SOCIETÁRIO. NÃO NECESSARIAMENTE. DECISÃO REFORMADA 1. É possível a penhora de cotas de sociedade empresaria independentemente da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Um instituto não se confunde com o outro. 2. Apenhora das quotas de sociedades empresárias (art. 655, VI, do CPC), referem-se, tão somente, à parcela do capital social da sociedade empresária, não adquirindo o credor/agravante, em razão do affectio societatis, o status de sócio; 3 - Não havendo vedação legal à penhora requerida e diante da sua inegável feição econômica, outra solução não pode ser a solução senão a de deferir a constrição judicial pleiteada, não havendo que se falar em desconsideração inversa. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 2014.00.2.014534-4, 1a T., Des. rel.: Gilberto Pereira de Oliveira, DJe: 10/09/2014). À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator